Tribunal: TJBA
Processo: 8012997-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012997-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUAN SANTANA ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PETALA SILVA SANTOS, ALANO BERNARDES FRANK

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DOS FEITOS RELATIVOS AOS DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE JÁ FOI PROLATADA NA AÇÃO PENAL. ATRAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. MANDADO DE PRISÃO QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM AFASTA A TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ E TJBA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
E
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EVIDENCIADA
. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PAPEL DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. CRIME PERMANENTE.
NECESSIDADE DE CESSAR OU MESMO
E
NFRAQUECER
A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À OUTRA AÇÃO PENAL E TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA
DO
WRIT
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente condenado pela prática do crime de organização criminosa, buscando a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e dos requisitos legais, além de arguir a ocorrência de
bis in idem
e a insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a via do
Habeas Corpus
comporta a análise de teses que demandam
dilação
fático-probatório, como
bis in idem
e insuficiência de provas; (ii) estabelecer se subsiste a alegação de excesso de prazo após a prolação de sentença condenatória e diante da condição de foragido do Paciente; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para
discussão e instrução da matéria
fático-probatório, tornando inviável a análise de teses como
bis in idem
ou insuficiência de provas, cuja cognição é reservada ao recurso de apelação.

4. A prolação de sentença condenatória supera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condição de foragido do réu, que se furta à aplicação da lei penal, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante jurisprudência do STJ e TJBA.

6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, evidenciada por seu papel de liderança em organização criminosa violenta e sua atuação em disputas territoriais que geram instabilidade social e um aumento no número de crimes graves.

7. A natureza permanente do crime de organização criminosa confere contemporaneidade aos fundamentos da custódia cautelar, pois o risco à ordem pública se renova enquanto perdurar a atividade delitiva da facção, sendo imperiosa a interrupção de sua atuação.

8.
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, aferidas a partir de seu
modus operandi
e de sua posição hierárquica na estrutura criminosa, tornam insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A análise de teses que demandam revolvimento fático-probatório, como
bis in idem
e insuficiência de provas, é incabível na via estreita do
Habeas Corpus
. 2. A superveniência de sentença condenatória e a condição de foragido do réu afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 3. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo seu papel de liderança em organização criminosa de alta periculosidade e envolvida em disputas territoriais violentas, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no RHC nº 194.593/MA; TJBA, HC nº 8040480-92.2025.8.05.0000; TJBA, HC nº 8047663-51.2024.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8012997
-
53
.2026.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador
/BA, tendo como impetrante
s
o
s
Be
is
.
ALANO BERNARDES FRANK e PÉTALA SILVA SANTOS

e como paciente,

LUAN SANTANA ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .